Tribunal: TJES
Processo: 0018580-19.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018580-19.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO LEMOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0018580-19.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO LEMOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. CAPACETE LOCALIZADO NO INTERIOR DO VEÍCULO SUBTRAÍDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ISENÇÃO DE CUSTAS. ANÁLISE NA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que condenou o réu à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 48 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do Código Penal). A defesa pleiteia o afastamento da majorante por ausência de prova robusta, a redução da pena, fixação de regime mais brando e isenção de custas processuais.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Existência de provas suficientes para a manutenção da majorante do concurso de agentes;

(ii) Validade do depoimento da vítima colhido na fase inquisitorial;
(iii) Relevância da confissão parcial do réu;

(iv) Possibilidade de concessão da justiça gratuita na fase de conhecimento.

RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório, composto pelo depoimento detalhado da vítima prestado na fase policial, corroborado por confissão parcial do réu, depoimentos judiciais dos policiais e elementos materiais como o simulacro e o capacete apreendido no interior do veículo, revela-se suficiente para comprovar a autoria e a existência de coautoria na empreitada criminosa. A jurisprudência admite a incidência da majorante do concurso de agentes mesmo sem a identificação formal do comparsa, desde que demonstrada sua atuação conjunta. Quanto à isenção das custas, esta deve ser analisada pelo Juízo da execução penal, conforme entendimento pacífico desta Câmara.

DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por Breno Lemos da Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 48 dias-multa.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública sustenta a fragilidade probatória quanto à qualificadora, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, e pleiteia o afastamento da majorante do concurso de pessoas, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena aberto; a redução da pena de multa, a isenção das custas processuais, por hipossuficiência e, por fim, o prequestionamento das matérias de direito (ID. 12556346).

O Ministério Público, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 12585057).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra Karla Dias Sandoval Mattos Silva, também se manifesta pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0018580-19.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO LEMOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por Breno Lemos da Silva, contra sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 48 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Extraio o contexto fático da denúncia:

“
Segundo o inquérito policial em anexo, na data de 14 de novembro de 2018, por volta das 11h00min, na Rua Fernando Antônio, bairro Sotelândia, Cariacica/ES, o denunciado acima qualificado, subtraiu, para si, mediante grave ameaça, em concurso com indivíduo não identificado nos autos, o aparelho celular e a automóvel marca FIAT, modelo Strada Working, ano 2013, cor branca, placa ODS-9255, pertencentes a Rubens Edson Bosi. (Boletim Unificado, fls. 09 / Auto de apreensão, fls. 13/Auto de restituição, fls. 14).

Depreende-se do arcabouço probatório constante nos autos, que imbuído pelo propósito de subtrair, em comunhão de vontade com individuo não identificado nos autos, a bordo de uma motocicleta 300cc, o denunciado BRENO LEMOS DA SILVA saltou do banco do carona, enquanto o comparsa permaneceu na condução do veículo, ocasião em que abordou a vítima, que estava no interior do automóvel marca FIAT, modelo Strada Working, ano 2013, cor branca, paca ODS-9255, estacionado em via pública.

Ato contínuo, o denunciado anunciou o assalto, retirando da cintura a simulacro de arma de fogo e, apontando-o em direção a região abdominal da vítima.

Consta nos autos, que a vitima extremamente aterrorizada com a abordagem violenta do denunciado, sob a mira do que entendia ser uma arma de fogo, jogou e o seu aparelho celular no banco do carona do automóvel e, em seguida saltou do mencionado veículo, ocasião em que a denunciado adentrou a mesmo e empreendeu fuga na condução do automóvel marca FIAT, modelo Strada Working, ano 2013, cor branca, placa ODS-9255, enquanto o comparsa tomou direção desconhecida a bordo da motocicleta utilizada na ação criminosa.

Ocorre que, diante do ocorrido, policiais militares receberam a informação via radio que o veículo marca FIAT, modelo Strada Working, ano 2013, cor branca, placa ODS-9255 havia sido subtraído no bairro Sotelândia, o que ensejou em buscas na região.

Aflora dos autos, que no momento da busca, quando as militares passavam pelo bairro Vasco da Gama, notaram que a veículo Strada Working, placa ODS-9255 estava entrando na Rua Ricardo Luiz, próximo a empresa “SIMEC”, a que ensejou na abordagem ao referido automóvel.

Verifica-se nos autos, que no momento da abordagem, os militares constataram que a denunciado era o condutor do veículo marca FIAT, modelo Strada Working, ano 2013, cor branca, placa ODS-9255, bem como no interior do referido automóvel, localizaram o simulacro de arma de fogo utilizado na subtração dos pertences da vítima. (Termo de declaração, fls. 02/03 e 04/05)

Em sede policial, a vítima reconheceu sem sombra de dúvidas o denunciado como sendo a individuo que subtraiu sus pertences, portando um simulacro de arma de fogo. (Termo de declaração, fls. 06)

Ademais, durante a realização da oitiva, o denunciado confessou a prática do crime, ao dizer: "sacou um simulacro de pistola que carregava na cintura e anunciou o assalto [...] que assumiu a condução do veículo e saiu do local, mas acabou sendo alcançado pelos policiais militares. (Termo de declaração, fis. 07)”

Sustenta a defesa a fragilidade do conjunto probatório quanto à existência de coautor, requerendo o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, com consequente redução da pena e fixação do regime aberto.

O recurso merece desprovimento.

A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo reconhecimento feito pela vítima na fase policial, com narrativa precisa e coerente; a confissão parcial do réu, que admitiu ter praticado o roubo mediante grave ameaça, com simulacro de arma de fogo; pelos depoimentos prestados pelos policiais militares, em juízo, que relataram a prisão do réu conduzindo o veículo subtraído, com o simulacro e um capacete branco no interior do carro e auto de apreensão, confirmando a presença desses objetos no veículo da vítima.

Ainda que a vítima não tenha sido localizada para depor em juízo, sua palavra permanece válida e eficaz quando corroborada por outros elementos de convicção, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

A dinâmica dos fatos, descrita com clareza pela vítima, indica que o agente saltou da garupa de uma motocicleta para cometer o assalto, enquanto o comparsa permaneceu na condução da moto e fugiu em seguida, não sendo possível que o réu estivesse em dois veículos simultaneamente.

A existência de concurso de agentes está confirmada pelas circunstâncias objetivas da execução criminosa, sendo desnecessária a identificação formal do coautor.

Nesse contexto, mostra-se adequada a incidência da majorante do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, como reconhecido em primeira instância, diante da execução conjunta do roubo, evidenciada por depoimentos, prova material e coerência narrativa dos fatos.

Com relação ao regime inicial e à dosimetria da pena, não se verifica qualquer ilegalidade, ou desproporcionalidade na fixação da sanção ou no regime de cumprimento, o qual foi fixado com base no
quantum
da pena e na presença de causa de aumento.

No tocante ao pedido de isenção das custas processuais, entendo que não assiste razão à defesa.

A jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal estabelece que a hipossuficiência do réu não afasta sua condenação ao pagamento das custas processuais. Contudo, caso demonstre impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear a isenção na execução penal:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 12, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da pena-base no mínimo legal. Portanto, como milita em desfavor do apelante mais de uma circunstância judicial, não vejo razões jurídicas aptas a modificarem o quantum da pena-base fixada pelo julgador monocrático, tendo em vista que o mesmo se pautou nos ditames estabelecidos pelos arts. 59 e 68 do Código Penal. 2. O pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00051671120208080030, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal)”

Dessa forma, caso pertinente, o réu poderá discutir sua impossibilidade de pagamento perante a Vara de Execução Penal.

Por fim, no que tange o prequestionamento formulado pelo apelante, como forma de preenchimento de requisito de admissibilidade para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, melhor sorte não o alcança.

Isto porque, a matéria avençada foi devidamente analisada na instrução processual, bem como no presente Recurso de Apelação, restando plenamente obedecidos todos os requisitos legais para sua validade, sendo valorados todos os preceitos constitucionais.

Por isso, não há que se falar em prequestionamento.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.